Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-57.2020.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000239-57.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000239-57.2020.8.11.9005.

Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE ARAPUTANGA.

EMENTA:

REQUERIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDICAÇÃO DA DE INTERNAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A RELEVÂNCIA DO DIREITO DEFENDIDO – INDEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante,
deve ser indeferida a tutela antecipada
pretendida
.

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando à internação compulsória de paciente usuário de drogas em estabelecimento hospitalar especializado, mediante custeio com recursos públicos.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fáticos-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Com isso, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, a parte agravada apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando à internação compulsória de paciente usuário de drogas em estabelecimento hospitalar especializado, mediante custeio com recursos públicos.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, no caso em testilha, a documentação acostada aos autos revela que a parte agravante propôs ação civil pública tendo como Litisconsorte Passivo o Estado de Mato Grosso, buscando a internação compulsória de paciente usuário de drogas em estabelecimento hospitalar especializado, mediante custeio com recursos públicos.

Ocorre que, conforme informações prestadas pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), não foi colacionado com o pedido inicial da demanda principal, qualquer “documentação de cunho médico que ateste a presença do agravo alegado, tampouco a indicação de que o tratamento tenha que ser realizado em ambiente fechado, compulsoriamente. Não constam tentativas de tratamentos anteriores no âmbito do SUS, além de tentativas de inserção do mesmo nos programas do CAPS-AD. Não foram encaminhados relatórios médicos recentes para comprovação da situação atual do agravo alegado e discussão da possível indicação de tratamento.”

Concitada a apresentar documentação comprobatória a respeito do atual estado de saúde do paciente, bem como dos motivos técnico-científicos que indicam a internação compulsória, a parte agravante trouxe aos autos Laudo Médico com poucas informações acerca das condições clínicas do doente.

Além disso, há de se observar que a parte agravante poderá, a qualquer momento da tramitação processual, complementar a prova com demonstração da necessidade da internação liminar.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020